Tribunal: TJSP
Processo: 2249656-44.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
2249656-44.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Americana, em que são embargantes
RAFAEL DIAS CABRAL, ANTONIO BENEDITO CABRAL e ANA RAQUEL DIAS
CABRAL BEDICKS, é embargado COLENDA 2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
declaratórios, para reconhecer a nulidade dos v. Acórdãos de fls. 1198/1212 e de fls.
1220/1234 e determinar à zelosa Serventia a adoção das providências necessárias
para oportuna inclusão em pauta de julgamento presencial, tão logo haja deliberação
de retorno aos trabalhos presenciais pelo CNJ e Presidência deste Colendo Tribunal
de Justiça. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2249656-44.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração Criminal Processo no 2249656-44.2019.8.26.0000/50001
Relator(a): AMARO THOMÉ
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal
Voto no 24.463
Vistos.
Deliberou-se a fl. 1248, quando do julgamento
dos embargos de declaração no 2249656-44.2019.8.26.0000/50000, pelo
acolhimento dos embargos, para declarar írrito o julgamento de fls.
1.221/1234 dos autos do habeas corpus n° 2249656-44.2019.8.26.0000.
Entendo necessária, entretanto, a ratificação
daquela decisão (fl. 1248) pela colenda turma julgadora, mediante
imediata inclusão em julgamento virtual, para acolhimento dos
embargos declaratórios reconhecendo a nulidade do julgamento do
habeas corpus, feito com prejuízo da sustentação oral solicitada pelo
culto impetrante.
Deverá a zelosa Serventia atentar para o
expresso pedido de fl. 1.188, para a intimação do douto impetrante da
data da sessão de julgamento, a fim de lhe garantir a realização de
sustentação oral, e observar que a Turma Julgadora preventa é a
regimental, anotada na tira de julgamento de fl. 1212, formada por este
Relator, pelo Revisor, Desembargador Luiz Vaggione, e terceiro juiz,
Desembargador Francisco Orlando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2249656-44.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Ante
o
exposto,
acolho
os
embargos
declaratórios, para reconhecer a nulidade dos v. Acórdãos de fls.
1198/1212 e de fls. 1220/1234 e determinar à zelosa Serventia a adoção
das providências necessárias para oportuna inclusão em pauta de
julgamento presencial, tão logo haja deliberação de retorno aos
trabalhos presenciais pelo CNJ e Presidência deste Colendo Tribunal
de Justiça.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator